Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702508-16.2022.8.07.0007 RECORRENTES: ARTUR PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO, ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO, EDSON BENDANAN CUTRIM MENDANHA RECORRIDO: ESTUDIOS FLOW PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DANO IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não se permite invocar o direito constitucional de liberdade de expressão para justificar comentários discriminatórios e, até criminosos, tendo em vista a ponderação dos princípios e dos bens da vida tutelados, sendo cabível as devidas medidas de responsabilização. 2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 3. Nada obstante o comentário ilícito proferido no programa produzido pelo réu, não há dano extrapatrimonial a ser reparado aos autores/recorrentes. Isso porque não ficou demonstrada ofensa direta aos atributos de personalidade das partes, capazes de ensejar dano moral. 4. Não se trata de dano moral in re ipsa, porquanto sua aplicação é de forma excepcional e restrita as hipóteses em que há uma ofensa presumivelmente direta aos direitos de personalidade, de modo que basta a comprovação do ilícito para caracterização do dano. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes, após apresentarem preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, apontam vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, § 2, incisos V e XLII, ambos da Constituição Federal, 11, 12, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 1o do Pacto de São José da Costa Rica, sustentando ser devida a condenação da parte contrária à reparação por danos morais. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedidos de condenação da parte insurgente à multa por litigância de má-fé e de fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, § 2, incisos V e XLII, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tal é a hipótese dos autos, pois os autores recorrentes buscam indenização pelo dano moral decorrente de um fato que, em sua ótica, atingiu toda a comunidade judaica e de forma reflexa a sua própria pessoa, por integrar tal grupo de pessoas. Na forma do art. 82 do CDC, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as associações que tenham como finalidade institucional a defesa dos direitos consumeristas são legitimados para a propositura de demandas coletivas destinadas à proteção do consumidor. Assim, a hipótese em questão trata de um dano moral coletivo, difuso ou social, sendo, portanto, legitimados os entes previstos no art. 82 do CDC, e não os demandantes individualmente. Por fim, e sobre a sustentada apologia ao nazismo, a proteção postulada pelos demandantes atende à justa expectativa de todos quanto à repulsa a tais atos. A tutela deve ser preservada e respeitada de forma plenamente impessoal e abstrata. Todavia, o autor apenas pode buscar em juízo tutela por aquilo que direta e pessoalmente lhe haja atingido. Em outros termos, os danos difusos não permitem que - tratados em si - haja reparação no plano individual. Os interesses difusos são "os transindividuais, de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato" (art. 81, p. único, inc. I, do CDC). Sem qualquer dúvida, os supostos prejuízos na esfera do direito de personalidade apontados na inicial da ação intentada pelos autores apelantes, a toda evidência, atingem uma coletividade. Mas, rememore-se, não lograram demonstrar qualquer dano direto e individual que tenham suportado por ato ilegítimo ou criminoso por parte da empresa ré que seja passível de indenização moral. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos. É ele aferível “in re ipsa”, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneirainjusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Frise-se uma vez mais que, na hipótese, não se trata de violação de um direito pessoal e individual. Por fim, frise-se, a legitimidade do Ministério Público na defesa dos direitos coletivos é ampla, como explicita o inciso III, do art. 129 da Constituição Federal ao estabelecer como uma das suas funções institucionais, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. No particular, faço um registro no sentido de que a rede mundial de computadores - internet, via google - traz os fatos noticiados na inicial da presente ação e que o Ministério Público de São Paulo investiga se houve dano moral coletivo, difuso ou social contra a comunidade judaica, bem como eventual crime apto à persecução penal. Diante desse contexto, a r. sentença apelada deve ser mantida pelos seus fortes e jurídicos fundamentos, uma vez que atentou para as peculiaridades do caso concreto para julgar improcedentes os pedidos incertos na inicial” (ID. 43906656). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. De igual modo, descabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 11, 12, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 1o do Pacto de São José da Costa Rica. Isso porque “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1244115 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 29/6/2022). E, “a controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional [...] Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1420391 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 10/5/2023). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016